Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-66.2020.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003242-66.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA BRITO - CPF: 010.541.281-38 (APELADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e administrativo. Apelação cível. Registro veicular indevido. Inexigibilidade de IPVA. Protesto indevido. Dano moral
.
Responsabilidade civil objetiva do estado. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de IPVA vinculado a veículo registrado em nome do autor, determinar a baixa do protesto e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Os apelantes sustentam a legitimidade do registro administrativo, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a insuficiência probatória da fraude e a inexistência de dano moral.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do registro veicular e, assim, declarar a inexigibilidade dos débitos tributários; (
ii
) estabelecer se o protesto indevido decorrente desse registro enseja reparação por dano moral.

III.
Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova em sentido contrário, especialmente quando aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

4. A exigência de prova negativa absoluta do autor (de que nunca adquiriu o veículo) é inadequada, cabendo aos entes públicos
demonstrar
a regularidade do registro administrativo, sobretudo quando detêm os meios probatórios.

5. O conjunto probatório, composto por indícios documentais, inconsistências cadastrais, ausência de comprovação da regularidade do registro e circunstâncias como a menoridade do autor à época, é suficiente para afastar a legitimidade do vínculo registral.

6. A inexistência de vínculo jurídico válido entre o autor e o veículo afasta o fato gerador do IPVA, tornando inexigível o débito e indevido o protesto, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre responsabilidade tributária vinculada à posse com
o dono
.

7. O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastros restritivos configuram dano moral, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

8. A responsabilidade civil do Estado e da autarquia de trânsito é objetiva (art. 37, §6º, da CF/1988), estando presentes conduta, dano e nexo causal decorrentes da manutenção de registro indevido.

9. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §

6º, e 155, III; CPC, art. 373, §1º; CTB,
arts
. 123, 124 e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585;

STJ,
REsp: 1689032 SP 2017/0187551-5, Relator.: Ministro
Heraman
Benjamin, T2 – Segunda Turma,
DJe
16.10.2017
;
TJMT
–

N.U.
: 1016523
-
95
.
2022
.
8
.
11
.
0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.
Maria
A
parecida
F
erreira
F
ago,
DJE
28
.
2
.
2026
;
TJ-MT – N.U.: 1004194-54.2022.8.11.0040, Rel.: Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, DJE 19.2.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo autor ora recorrido, objetivando a declaração de inexistência de débito vinculado ao veículo Fiat/Prêmio S, placa AY2685, ano 1987/1988, Renavam nº 005216325322, a baixa do protesto lavrado em seu nome e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, com resolução do mérito, para declarar a inexistência do débito em nome do autor oriundo do referido veículo, determinar a baixa do protesto e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença registrou que a parte autora apresentou indícios suficientes de que jamais adquiriu o veículo, que não praticou ato de registro perante o DETRAN/MT e que teve seu nome indevidamente protestado; consignou, ainda, que os requeridos, instados a demonstrar a regularidade da vinculação entre o autor e o bem, não trouxeram documentação apta a comprovar que ele solicitou, autorizou ou efetivou o registro do automóvel em seu nome. O feito foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC. (Id 348828361)

Nas razões recursais, os recorrente sustentam, em síntese, que os registros administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; que incumbia ao autor comprovar, de forma robusta, a alegada fraude na transferência do veículo, nos termos do art. 373, I, do CPC; que a mera juntada de boletim de ocorrência e alegações unilaterais não seriam suficientes para infirmar os registros públicos; que o DETRAN/MT teria apresentado, já com a contestação, documentos relativos à transferência de propriedade do bem; e que a sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova.

Defendem, ainda, a inexistência de ato ilícito, de nexo causal e de dano moral indenizável, bem como a legitimidade do protesto da CDA, à luz da ADI 5.135. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, buscam afastar ou reduzir a indenização moral. (Id 348828362)

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que foi vítima de erro cadastral, com cobrança tributária indevida e protesto irregular; afirma que a sentença apreciou adequadamente a prova dos autos; defende a responsabilidade objetiva dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, e sustenta que o dano moral é
in re ipsa
em hipóteses de protesto indevido de débito inexistente. Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença. (Id 348828365)

A Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada, mas declinou de atribuições, ao fundamento de que a causa não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção obrigatória do Ministério Público, assinalando que a mera participação da Fazenda Pública não impõe, por si só, a atuação do Parquet. (Id 352454370)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo conta dos autos, o recurso foi interposto
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito em nome do autor relativamente ao veículo Fiat/Prêmio S, placa AY2685, ano/modelo 1987/1988, Renavam n. 005216325322; (
ii
) determinar a baixa do protesto; e (
iii
) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, o
s apelantes sustentam, em síntese: (a) a regularidade do registro administrativo e a presunção de legitimidade dos atos do DETRAN; (b) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública; (c) a insuficiência do boletim de ocorrência e das alegações autorais para comprovar fraude; (d) a conformidade do procedimento de transferência com os
arts
. 123 e 124 do CTB; (e) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral; e (f), em caráter acessório, reiteram pedido para que as futuras intimações ocorram pessoalmente, por meio eletrônico, em nome da PGE/MT.

A controvérsia devolvida a esta
c
orte cinge-se a verificar: (i) se os elementos dos autos são suficientes para afastar a presunção de
legitimidade do registro veicular em nome do autor e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes; e (
ii
) se o protesto/negativação indevidos ensejam reparação por dano moral.

1. Da distribuição do ônus da prova e da suficiência do acervo probatório

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. O próprio STJ afirma que tal presunção somente cede diante de prova robusta em sentido contrário.

Todavia, essa premissa não conduz, automaticamente, à reforma da sentença.

Isso porque a presunção de legitimidade do registro administrativo não é absoluta e deve ser analisada em conjunto com a regra do art. 373, §1º, do CPC, que admite a distribuição dinâmica do ônus probatório nas hipóteses em que uma das partes tenha maior facilidade de produzir a prova do fato contrário.

No caso, a sentença consignou expressamente que: (a) o autor afirmou nunca ter adquirido o veículo; (b) houve protesto em seu nome por débitos ligados ao automóvel; (c) os requeridos foram instados a demonstrar a regularidade da vinculação entre o autor e o bem; e (d) “consta informação de que os documentos foram incinerados, ante o lapso temporal”. Também ficou registrado que os réus, após a fase postulatória, manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer dilação probatória específica.

Esse quadro afasta a
alegação de
julgamento prematuro ou indevida inversão automática do ônus da prova. Ao contrário: a solução
adotada na origem decorreu da própria peculiaridade da causa, em que se exigiria do demandante a prova de fato negativo absoluto
,
a demonstração de que jamais participou do negócio jurídico ou do procedimento de registro, ao passo que os entes demandados, em tese, seriam os detentores do histórico administrativo apto a conferir suporte ao assentamento veicular.

Também não socorre aos apelantes a alegação de que o boletim de ocorrência, por si só, não comprova a fraude. De fato, o boletim de ocorrência, isoladamente, não possui força probatória absoluta. Contudo, a sentença não se fundou apenas nesse documento. O juízo de procedência resultou do conjunto dos indícios documentais, da inconsistência do vínculo cadastral, da ausência de demonstração segura da regularidade do registro pelos demandados e do contexto de protesto indevido.

Ademais, as contrarrazões destacam circunstância particularmente relevante e não enfrentada de modo convincente pela apelação: a existência de registro/comunicação de venda em época em que o autor contava apenas 14 anos de idade, aspecto que fragiliza ainda mais a confiabilidade material da vinculação administrativa que serviu de base à cobrança.

Nessas condições, a invocação genérica da presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece sobre o contexto probatório concreto.

2. Da orientação
deste Tribunal
sobre a matéria

A solução adotada na origem está em consonância com a orientação que vem sendo observada no âmbito do TJMT em hipóteses análogas.

Em decisão recente, esta Câmara

julgou
caso de fraude documental envolvendo registro indevido de veículo em nome de terceiro, no qual foi mantida a condenação do Estado e do DETRAN ao pagamento de indenização por da
no moral. Naquele precedente, foi
assent
ado
que cabe ao DETRAN comprovar a regularidade do registro veicular e que não é razoável exigir do cidadão prova de que jamais foi proprietário do automóvel; reconheceu, ainda, que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral.

Confere-se:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
“1. É admissível, em caso de registro fraudulento, a exclusão do nome do proprietário do cadastro do DETRAN, com a anotação de “proprietário desconhecido” 2. A responsabilidade do Estado por falha no registro veicular é
objetiva, quando demonstrado o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido.

3. O protesto indevido de dívida decorrente de registro fraudulento gera dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de prova de prejuízo concreto
.
4. A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.”

(TJ-MT
–

N.U.
: 1016523
-
95
.
2022
.
8
.
11
.
0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.

Maria
A
parecida
F
erreira
F
ago
,
DJE
28
.
2
.
2026)

Esse entendimento coincide com
o caso em análise,
em que
, comprovada a irregularidade do vínculo registral e a indevida inscrição por débitos de veículo que não pertence ao autor, são cabíveis tanto a exclusão do nome do cadastro quanto a indenização por dano moral.

Portanto, a manutenção da sentença ora recorrida prestigia a coerência jurisprudencial desta Corte.

3. Da inexigibilidade do débito e da baixa do protesto

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal.

Se a prova dos autos não revela vínculo jurídico válido entre o autor e o bem, inexiste suporte material para a exigência tributária e para os consectários administrativos dela derivados.

A sentença reconheceu precisamente isso: diante da ausência de demonstração adequada da regularidade do registro e da impossibilidade de impor ao autor prova negativa impossível, declarou a inexistência do débito
e determinou a baixa do protesto. Essa conclusão, no caso concreto, não contraria a jurisprudência do STJ; antes, harmoniza-se com ela, pois a Corte Superior
distingue
a responsabilidade por multas administrativas da própria sujeição passiva do IPVA, inclusive por meio da Súmula 585, segundo a qual a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA relativo ao período posterior à alienação.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. 1. De início, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF. 2. A obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no
art
.
123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo
,
pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição. 3. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em
relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes. 4. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1689032 SP 2017/0187551-5, Relator.: Ministro
H
eraman
Benjamin
, T2
– Segunda Turma
,
DJe
16
.
10
.
2017)

Assim também
:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE A VENDEDORA E O VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. (...) “A efetiva tradição do veículo ao comprador transfere a propriedade e afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento de tributos e multas, independentemente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito”. (TJ-MT – N.U.: 1004194
-
54
.
2022
.
8
.
11
.
0040, Rel.: Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Seb
astião Barbosa Farias, DJE
19
.
2
.
2025)

Embora o presente caso não trate exatamente de alienação válida não comunicada, mas de alegado registro indevido/fraudulento, o raciocínio é ainda mais favorável ao demandante: se o STJ já afasta a responsabilização pelo IPVA mesmo quando houve alienação sem comunicação ao órgão de trânsito, com maior razão deve ser afastada a exigibilidade quando o autor sequer reconhece ter adquirido o veículo, e o
ente estatal não consegue demonstrar de forma segura a higidez do assentamento administrativo.

Assim, não merece reparo a declaração de inexigibilidade do débito, nem a determinação de baixa do protesto.

4. Do dano moral

Também não procede a insurgência contra a condenação indenizatória.

A sentença reconheceu que o nome do autor foi indevidamente levado a protesto em razão de débito vinculado a veículo cuja titularidade não restou validamente demonstrada. Nessa hipótese, o dano moral decorre do próprio fato ofensivo.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o protesto indevido e a inscrição irregular em cadastros restritivos configuram dano moral, dispensando prova específica do prejuízo.

No mesmo rumo,
como visto, o julgado acima citado
reafirmou que a inclusão indevida do nome da parte em órgãos de proteção ao crédito consubstancia dano moral presumido.

Estão presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e da autarquia de trânsito, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição: conduta administrativa lesiva, dano e nexo causal. A alegação recursal de ausência de ato ilícito não se sustenta, porque a falha do serviço público reside justamente em manter ou chancelar vínculo registral indevido que deu causa à cobrança, à inscrição e ao protesto.

5. Do quantum indenizatório

A indenização foi arbitrada em R$ 7.000,00.

Embora em alguns casos análogos o TJMT tenha mantido valores em torno de R$ 4.000,00, não se verifica, aqui, exorbitância capaz de justificar intervenção da instância revisora. O arbitramento do dano moral só deve ser alterado quando se mostrar irrisório ou manifestamente excessivo, o que não ocorre na espécie. O montante fixado permanece dentro de patamar moderado, compatível com a gravidade da negativação indevida, com a função compensatória e pedagógica da reparação e com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes.

Por isso, também nesse ponto, a sentença deve ser preservada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro
os honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% sobre a verba honorária fixada na origem,
totalizando 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026